Tribunal: TJDFT
Processo: 0736580-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES, LINHAS TELEFÔNICAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO. MEDIDAS DESARRAZOADAS. GRADAÇÃO NAS IMPOSIÇÕES E SANÇÕES.
1. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade da imputação de obrigação de fazer a determinadas sociedades empresárias, com a finalidade de bloquear valores, linhas telefônicas e meios de comunicação utilizados pela parte agravada, como mecanismos de impedimento de reprodução não autorizada de obra.
2. O bloqueio da linha telefônica, do aplicativo de mensagens e da conta bancária utilizada se revelam medidas desarrazoadas neste momento processual, porquanto afetariam todos os contatos telefônicos da parte e todos os valores existentes em conta – e não exclusivamente os contatos com quem comercializava produtos e os respectivos valores recebidos.
3. Conquanto o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil admita a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser observada determinada gradação nas imposições e sanções, equilibrando os interesses daquele que viu o direito violado, mas evitando excessos àquele a quem se viu imputada conduta ilícita.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.